Tribunal: TJSP
Processo: 1004223-29.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto ao pedido de limitação da multa diária – Busca sua exclusão, redução ou limitação – Embargos acolhidos parcialmente apenas para liminar a multa diária em R$ 30.000,00".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004223-29.2018.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, é embargado BERNADETE DOS SANTOS FLORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Embargos acolhidos
parcialmente apenas para liminar a multa diária em R$ 30.000,00, por V.U.", em
conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1004223-29.2018.8.26.0428/50000
2
Comarca: Paulínia
Juiz 1a Inst.:
Bruno Luiz Cassiolato
Embargante:
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
Embargado:
BERNADETE DOS SANTOS FLORIANO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão
quanto ao pedido de limitação da multa diária
Busca sua
exclusão,
redução
ou
limitação

Embargos
acolhidos
parcialmente apenas para liminar a multa diária em R$ 30.000,00”.
VOTO 29667
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA opôs EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO alegando que não houve preclusão quanto ao
questionamento da multa fixada em sede de liminar e busca a exclusão da
multa imposta na liminar, até porque a sentença foi silente neste aspecto, ou
ainda, caso assim não se entenda, que se reduza o valor, bem como que se
limite a sua incidência no espaço de tempo.
RELATEI.
Afasto o trecho do acórdão que afirmou a preclusão quanto ao
questionamento da multa, no entanto, reafirmo que ela é perfeitamente possível e
fixada num valor razoável, no entanto, limito sua incidência a R$ 30.000,00.
Ocorrendo
isto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed